Tribunal: STF
Processo: HC 222762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TRÂNSITO EM JULGADO. AFIRMADA ILEGALIDADE PRATICADA POR TRIBUNAL ESTADUAL: INCOMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DESTE SUPREMO TRIBUNAL: SÚMULA N. 606/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA DEFESA: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.11.2022, por Sônia Mara Falcão, em benefício de Luiz Roberto Falcão, apontando como autoridades coatoras “o Ilustre Ministro Relator, Luiz Fux deste Superior Tribunal Federal, e A Colenda Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na autuação da Apelação Criminal nº 0020177-75.2017.8.16.0031” (sic, fl.1, doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente responde a diversos inquéritos policiais e a treze ações penais nas Primeira, Segunda e Terceira Varas Criminais de Guarapuava/PR, “pela prática de delitos de apropriação indébita, estelionato e extorsão em face de seus clientes/vítimas”, tendo sido condenado em primeira e segunda instâncias em ao menos quatro delas (Processos ns. 0020177-75.2017.8.16.0031; 10907-90.2018.8.16.0031; 14101-11.2018.8.16.0031 e 0018065-02.2018.8.16.0031).



    3. Infere-se dos documentos juntados ser objeto da presente impetração o trânsito em julgado de condenação imposta ao paciente pela Terceira Vara Criminal de Guarapuava/PR, à pena de quatro anos e um mês de reclusão em regime fechado, por infração ao caput do art. 171 do Código Penal (Processo n. 0020177-75.2017.8.16.0031 – doc. 5). 



    4. Esclarece a defesa que o acórdão da apelação que confirmou a condenação em segunda instância foi objeto de recursos especial e extraordinário. Entretanto, o Tribunal de origem e este Supremo Tribunal teriam realizado as intimações dos recursos em nome do paciente (que é advogado e atuava em causa própria), não na pessoa da subscritora desta impetração, incorrendo, portanto, em vício processual insanável. Extrai-se da inicial deste habeas corpus:



    “Desde o nascedouro da persecução penal o réu, em causa própria, atuava como advogado, realizou seu trabalho peticionando, vide defesa preliminar e outras defesas intermediárias realizadas, vide mov. 32.1, 39.1 e 52.1. 



    Constituiu os defensores (Dr. Cesar Augusto Durães Ribeiro – OAB/PR 76.593 e Lincoln Jonatas Durães Ribeiro – OAB/PR 63.262) para procederem defesa conforme poderes constituídos mediante instrumento procuratório acostado no mov. 198.2. Referidos causídicos renunciaram expressamente aos poderes da representação, apresentando o termo no mov. 249.1. 



    O paciente constituiu novo representante processual (Dra. SONIA MARA FALCÃO – OAB/PR 69.025), mediante instrumento de procuração acostada no mov. 257.2, a qual apresentou os recursos perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (...)



    Para a surpresa, o órgão fracionário (5ª Câmara) agiu sem o costumeiro esmero em relação aos princípios mais basilares do Estado Democrático de Direito, e, em total afronta ao devido processo legal, porque autuou os Recursos, Especial e Extraordinário em nome do advogado que atuava em causa própria, e ultimando o mesmo através de publicação em diário da Justiça do TJPR, esta prova em anexo.



    E ainda, feita a autuação perante este Superior Tribunal Federal em nome de LUIZ ROBERTO FALCÃO, vide peça 111 do ARE nº 1.368.141. 



    Comprova-se, o alegado, pelas certidões acostadas (peças 111 e 126 do ARE nº 1.368.141) e não constou o nome da defensora regularmente constituída, Dra. SONIA MARA FALCÃO. 



    Portanto, praticados referidos atos, sem observar o nome da defensora constituída nos termos do instrumento de procuração acostada no mov. 257.2”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(1) com fundamento nos arts. 5º, LXVIII, e 102, I, ‘i’, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648 e 654, 
§ 2º, todos do Código de Processo Penal, bem como nos demais normativos legais de regência, requer-se seja conhecido o presente habeas corpus substitutivo de Recurso, (2) Liminarmente seja deferida a antecipação dos efeitos do mérito, diante das provas da irregularidade procedimental, para obstar o transito em julgado da ação penal nos termos da fundamentação jurídica apresentada. (3) no mérito, conceder a presente a ordem de habeas corpus, para reconhecer a irregularidade procedimental, e para observar o tratamento paritário conferido às partes envolvidas no processo (art. 5º, I, CPC); com a regularidade da publicidade do ato processual, na pessoa da defensora regularmente constituída nos autos (art. 5º, LX, CF); (4) seja determinada a remessa do feito à origem, para que a Colenda Câmara Criminal do TJPR proceda a habilitação da advogada Dra. SONIA MARA FALCÃO OAB/PR nº 69025, e a sua intimação da defensora, para apresentar os recursos em favor de seu constituinte. (5) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º) Seja dispensada das requisições de informações porque distribuído por dependência deste writ ao ARE nº 1.368.141, onde contém todas as peças necessárias para o seu processamento” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Quanto ao alegado constrangimento ilegal supostamente praticado  pelo Tribunal estadual, tem-se que a autoridade coatora apontada não está sujeita à competência originária deste Supremo Tribunal (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República), não se verificando, ademais, que a questão tenha sido previamente suscitada no Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua análise pela ausência de competência constitucional desta Casa.



    7. No que se refere à alegada coação atribuída ao Ministro Relator do ARE n. 1.365.141 deste Supremo Tribunal Federal, seja em relação à autuação seja quanto às intimações das decisões nele proferias, aplica-se a pacífica jurisprudência segundo a qual é incabível a impetração de habeas corpus originário contra ato ou decisão deste Supremo Tribunal (Súmula n. 606/STF).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação da possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos apontados como coatores.



    9. Embora a defesa tenha deixado de apresentar, como lhe incumbia, cópias das procurações outorgadas pelo paciente e outras peças necessárias ao exame da controvérsia, a consulta aos autos eletrônicos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.141 evidencia que o paciente (advogado) atuou em nome próprio na causa, redigindo sua defesa e demais requerimentos, em diversas oportunidades, na fase policial e em juízo (doc. 2 do ARE n. 1.368.141). 



    A impetrante, Sônia Mara Falcão (esposa do paciente), atuou igualmente na defesa, inclusive requerendo a realização de sustentação oral no recurso de apelação (fl. 11, doc. 2, do ARE n. 1.368.141), tendo o Tribunal de origem certificado que “a advogada, apesar de regularmente intimada, não compareceu para inscrição e sustentação oral” (fl. 18, doc. 2, do ARE n. 1.368.141).



    Consta, ainda, do processo que, após a oposição e rejeição de dois embargos declaratórios subscritos por Sônia Mara Falcão (docs. 18 e 22 do ARE n. 1.368.141), ela foi intimada do julgamento pelo Tribunal paranaense, interpondo recurso especial (doc. 24 do ARE n. 1.368.141). Inadmitido o recurso, o paciente, Luiz Roberto Falcão, peticionou requerendo providências processuais (fl. 102, doc. 26 do ARE n. 1.368.141), e, em seguida, Sônia Mara Falcão apresentou petição nos termos seguintes:



    “Substabeleço, sem reserva de poderes, à LUIZ ROBERTO FALCÃO regularmente inscrito na OAB/PR 52.387, os poderes a mim conferidos” (sic). 



    Daí as subsequentes intimações terem sido realizadas em nome de Luiz Roberto Falcão, que subscreveu o agravo em recurso especial (fl. 110, doc. 26 do ARE n. 1.368.141) e o recurso extraordinário interposto, objeto desta impetração (fls. 151, doc. 26 do ARE n. 1.368.141), o qual, inadmitido na origem, conduziu à interposição do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.141, também subscrito por ele (doc. 30 do ARE n. 1.368.141). 



     



    10. Inexiste, portanto, a nulidade apontada, sabendo-se que o substabelecimento sem reserva de poderes, por entendimento jurisprudencial, equivale à renúncia de mandato.



    11. Ademais, se vício processual houvesse, além de precluso, não teria acarretado prejuízo à defesa, tendo o advogado/paciente subscrito seguidos recursos no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.141, todos analisados e desprovidos pelo Plenário deste Supremo Tribunal, o qual, pelo seu então Presidente, Ministro Luiz Fux, em 18.8.2022, decidiu nos embargos declaratórios nos embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo:



    “Trata-se, respectivamente, de embargos de declaração objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo e pedido de sobrestamento do feito, porquanto ‘a defesa apresentou writ substitutivo de Recurso Extraordinário perante o autuado sob nº 217.229, distribuído, está sob análise de julgamento perante a 1ª Turma deste Sodalício’. 



    Na espécie, ao recurso extraordinário com agravo foi negado seguimento mercê de vício intrínseco consubstanciado na ausência de ‘tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso’. 



    Com efeito, as sucessivas irresignações defensivas já foram apreciadas, inclusive em sede colegiada, por mais de uma vez (agravo interno, embargos de declaração no agravo interno e embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno), tendo sido determinada, nesse último incidente, a ‘certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão’, consoante se infere da leitura da Certidão de Julgamento (doc. 136). 



    O acórdão relativo aos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário com agravo transitou em julgado no dia 09/08/2022 (doc. 141). 



    Neste contexto, a argumentação veiculada pela defesa, além de abuso do direito de recorrer em processo cuja atividade jurisdicional se exauriu, é impassível de conhecimento. Nesse sentido: (...)



    Reitere-se que o abuso do direito de recorrer por meio do manejo de sucessivos recursos procrastinatórios é conduta não admitida por este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: (...)



    Ex positis, nada a prover, restando prejudicadas, ainda, a petição nº 61727/2022 e nº 61958/2022. À Secretaria para que adote as providências cabíveis no sentido de dar baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação” (doc. 142 do ARE n. 1.368.141).



    Não se comprova, portanto, ilegalidade na intimação que pudesse acarretar a nulidade da ação penal, sendo evidente a pretensão de utilizar-se da presente impetração como instrumento para reverter-se mais uma das diversas condenações do paciente por estelionato transitadas em julgado.



      12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora